Tribunal: TJBA
Processo: 8038832-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038832-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: CAROLINA JANNINI FRANCO DE MORAES

Advogado(s)
:
JOSE BENEDITO BRASIL FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE PERITO.
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. VALOR DIÁRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a incidência de multa cominatória em execução de obrigação de fazer, sob alegação de cerceamento de defesa, excesso de execução,
bis in idem
e desproporcionalidade do valor arbitrado.

2. O recurso não comporta conhecimento em parte, diante da ausência de interesse recursal, pois a providência requerida já havia sido determinada pelo juízo de origem, que oportunizou às partes manifestação sobre perícia contábil e nomeou perito.

3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso concreto, inexistindo elementos que justifiquem a medida excepcional.

4. No cumprimento de sentença, a intimação do advogado constituído, por meio do Diário da Justiça, é suficiente para a exigibilidade da multa diária, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC/2015, sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor.

5. Não se caracteriza
bis in idem
na execução das astreintes quando a decisão agravada expressamente assegura a imputação de valores eventualmente constritos à dívida no momento oportuno.

6. A redução do valor da multa somente se admite em hipóteses excepcionais de manifesta excessividade, o que não se verifica, pois a fixação em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Agravo de instrumento conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038832-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada CAROLINA JANNINI FRANCO DE MORAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .